Tribunal: TCU
Processo: 025.528/2010-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8843/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação autuada para apuração de irregularidades em tomadas de preços realizadas pelas prefeituras de Ecoporanga/ES e Boa Esperança/ES para contratação de obras públicas e prestação de serviços. Ao proferir o Acórdão 2329/2014-TCU-Segunda Câmara , esta Corte, dentre outras providências, decidiu: " (...) 9.5. aplicar aos responsáveis a seguir relacionados as multas indicadas, a serem recolhidas ao Tesouro Nacional, com incidência de encargos legais, calculados da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado: 9.5.1. Mauro Sérgio Carneiro, Emilson Otávio Fianco Júnior, Elias Dal Col, multas individuais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); 9.5.2. Romualdo Antônio Gaigher Milanese, multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 9.5.3. Anne Gouvêa Peçanha e Leonardo Guimarães, multas individuais de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais); 9.5.4. Rosângela de Souza Bueloni, Manoel Antonio Silvério, Lucinéia Chaves de Oliveira e Angela Maria Rondon do Nascimento, multas individuais de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); (...) " Considerando que Emilson Otávio Fianco Júnior, Elias Dal Col, Romualdo Antônio Gaigher Milanese, Rosângela de Souza Bueloni, Manoel Antonio Silvério, Lucinéia Chaves de Oliveira e Angela Maria Rondon do Nascimento comprovaram o recolhimento das multas a eles aplicadas; considerando que, conforme cálculos no Sistema Débito do TCU, verificou-se saldo remanescente a pagar em relação a alguns responsáveis; considerando, contudo, a modicidade desses saldos remanescentes e os princípios da razoabilidade, da economia processual e da racionalidade administrativa; considerando que foram constituídos processos de cobrança executiva em relação aos demais responsáveis; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992 e 218 do Regimento Interno, em expedir quitação aos responsáveis abaixo indicados ante o recolhimento das multas que lhes foram imputadas, desconsiderando, por sua modicidade, os saldos residuais apontados: a) quitação relativa ao subitem 9.5.1 do Acórdão 2329/2014-TCU-Segunda Câmara a.1) Emilson Otávio Fianco Júnior Valor original da multa: R$ 4.000,00 Data de origem da multa: 27/05/2014 Valor recolhido: R$ 5.199,66 Data do recolhimento: 10/06/2020 (última parcela) a.2) Elias Dal Col Valor original da multa: R$ 4.000,00 Data de origem da multa: 27/05/2014 Valor recolhido: R$ 5.199,07 Data do recolhimento: 12/06/2020 (última parcela) b) quitação relativa ao subitem 9.5.2 do Acórdão 2329/2014-TCU-Segunda Câmara b.1) Romualdo Antônio Gaigher Milanese Valor original da multa: R$ 10.000,00 Data de origem da multa: 27/05/2014 Valor recolhido: R$ 10.358,24 Data do recolhimento: 22/05/2015 (última parcela) c) quitação relativa ao subitem 9.5.4 do Acórdão 2329/2014-TCU-Segunda Câmara c.1) Rosângela de Souza Bueloni Valor original da multa: R$ 2.500,00 Data de origem da multa: 27/05/2014 Valor recolhido: R$ 2.594,64 Data do recolhimento: 22/05/2015 (última parcela) c.2) Manoel Antonio Silvério Valor original da multa: R$ 2.500,00 Data de origem da multa: 27/05/2014 Valor recolhido: R$ 2.594,64 Data do recolhimento: 22/05/2015 (última parcela) c.3) Lucinéia Chaves de Oliveira Valor original da multa: R$ 2.500,00 Data de origem da multa: 27/05/2014 Valor recolhido: R$ 2.594,64 Data do recolhimento: 22/05/2015 (última parcela) c.4) Angela Maria Rondon do Nascimento Valor original da multa: R$ 2.500,00 Data de origem da multa: 27/05/2014 Valor recolhido: R$ 2.594,64 Data do recolhimento: 22/05/2015 (última parcela) 1. Processo TC- Processo 025.528/2010-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: TC Processo 018.374/2014-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 020.525/2014-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 020.524/2014-5 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Classe de Assunto: VI. 1.3. Responsáveis: Emilson Otavio Fianco Junior (CPF XXX.007.737-XX); Elias Dal Col (CPF XXX.812.757-XX); Romualdo Antonio Gaigher Milanese (CPF XXX.911.627-XX); Rosangela de Souza Bueloni (CPF XXX.133.137-XX); Manoel Antonio Silverio (CPF XXX.330.157-XX); Lucineia Chaves de Oliveira (CPF XXX.265.057-XX); Angela Maria Rondon do Nascimento (CPD XXX.548.937-XX). 1.4. Unidades: Municípios de Ecoporanga/ES e Boa Esperança/ES. 1.5. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.8. Representação legal: Josimadsonn Magalhaes de Oliveira (OAB/ES 18.957), representando Elias Dal Col; Carlos Henrique Bernardes Castello Chiossi (OAB/SP 157.199) e outros, representando Caixa Econômica Federal. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.